Tribunal: STJ
Processo: 5857902-65.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048924 - GO(2025/0355460-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO LUZ DE MORAIS - GO014153
JOÃO VICENTE PEREIRA MORAIS - GO029256
AGRAVADO
: JOAO FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: VANESSA VIEIRA - GO052878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás que inadmitiu o recurso especial por deficiência de
fundamentação com base na Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial é
cabível com base no
do CPC; (ii) saber se a controvérsia é
art. 1.042
exclusivamente de direito, afastando as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; (iii) saber se há
divergência jurisprudencial específica quanto à taxatividade do rol da ANS com
afronta à
e aos precedentes do STJ e do TJGO.
Lei n. 9.656/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo não impugnou especificamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade (Súmula n. 284 do STF), incidindo os arts. 932, III, do CPC e
253, parágrafo único, I, do RISTJ, que exigem a refutação integral e específica dos
fundamentos.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade (
, aplicando-se, por
EAREsp n. 746.775/PR)
analogia, a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. Diante da ausência de impugnação específica, o agravo não comporta
Documento eletrônico VDA54043450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e61f51cb-4be0-4c6a-8a10-a01e719d928c

conhecimento, sendo prejudicadas as demais alegações sobre cabimento, natureza
da controvérsia e divergência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: "1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em
Tese de julgamento
recurso especial não ataca especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, nos termos dos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ".
CPC, arts. 1.042, 932, III, 85, § 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I
art. 253,
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e61f51cb-4be0-4c6a-8a10-a01e719d928c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048924 - GO (2025/0355460-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO LUZ DE MORAIS - GO014153

JOÃO VICENTE PEREIRA MORAIS - GO029256
AGRAVADO
: JOAO FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: VANESSA VIEIRA - GO052878
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás que inadmitiu o recurso especial por deficiência de fundamentação
com base na Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial é cabível
com base no
do CPC; (ii) saber se a controvérsia é exclusivamente de
art. 1.042
direito, afastando as Súmulas n. 5 e 7 do STJ; (iii) saber se há divergência
jurisprudencial específica quanto à taxatividade do rol da ANS com afronta à
e aos precedentes do STJ e do TJGO.
Lei n. 9.656/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo não impugnou especificamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade (Súmula n. 284 do STF), incidindo os arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, que exigem a refutação integral e específica dos
fundamentos.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade (
, aplicando-se, por
EAREsp n. 746.775/PR)
Documento eletrônico VDA52407999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: 859f9048-fc14-44e0-ba3a-def1b4721514

analogia, a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
6. Diante da ausência de impugnação específica, o agravo não comporta
conhecimento, sendo prejudicadas as demais alegações sobre cabimento, natureza da
controvérsia e divergência jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
: "1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo em recurso
Tese de julgamento
especial não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e
253, parágrafo único, I, do RISTJ".
CPC, arts. 1.042, 932, III, 85, § 11; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253,
parágrafo único, I
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
com fundamento na Súmula n. 284 do STF (fls. 453-455).
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Sustenta o cabimento do agravo com base no
do CPC (fls. 461-
art. 1.042
463), aduzindo que o acórdão recorrido, ao reconhecer a obrigação de cobertura de
, contrariou a
e divergiu de precedentes do STJ e do
home care
Lei n. 9.656/1998
TJGO que teriam firmado a taxatividade do rol da ANS, apontando como
paradigmas os REsps n. 1.733.013 e 1.544.749, além de julgado do TJGO, bem
como que a controvérsia é exclusivamente de direito, afastando a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 464-468), afirmando existir divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA52407999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: 859f9048-fc14-44e0-ba3a-def1b4721514

específica e requer o processamento, o conhecimento e o provimento do recurso
especial para reformar o acórdão e julgar improcedente a ação, com condenação do
recorrido em custas e honorários (fl. 468).
Contrarrazões às fls. 473-481.
É o relatório.
VOTO
A Corte estadual inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em apelação cível nos autos de ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, cujo valor da causa é de R$
10.000,00 (fls. 453-455; 2-21).
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial pela aplicação da Súmula n. 284 do STF – ausência de indicação
precisa de dispositivo de lei federal que, supostamente, teria sido objeto de
interpretação divergente no acórdão de origem (fls. 453-455).
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar o
referido fundamento, limitando-se a afirmar, em linhas gerais, a tempestividade e o
cabimento do agravo, sustentando que a matéria é de direito, que não incidem as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e que há divergência sobre a taxatividade do rol da ANS
com remissão a precedentes (fls. 461-468).
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Documento eletrônico VDA52407999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: 859f9048-fc14-44e0-ba3a-def1b4721514

Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
verbis: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52407999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:12
Código de Controle do Documento: 859f9048-fc14-44e0-ba3a-def1b4721514

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.048.924 / GO
Número Registro: 2025/0355460-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
585790265 58579026520248090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : JOÃO BOSCO LUZ DE MORAIS - GO014153
JOÃO VICENTE PEREIRA MORAIS - GO029256
AGRAVADO
: JOAO FERREIRA COSTA
ADVOGADO
: VANESSA VIEIRA - GO052878
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:55
Código de Controle do Documento: 588489cb-acd6-4041-8592-923d8bf71175

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:55
Código de Controle do Documento: 588489cb-acd6-4041-8592-923d8bf71175